Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-21.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000072-21.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE(S): DR. RICARDO SANCHES FILHO
PACIENTE(S): GEAN DELGADO DA SILVA MENDES
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de GEAN DELGADO DA SILVA MENDES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (NU 1003698-95.2021.8.11.0028), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido- art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 12 e art. 14, ambos da Lei n° 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter bons antecedentes, endereço certo no distrito da culpa e exercer ocupação lícita.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 114107985), sem documentos.
Relatos.
O Juízo singular, em audiência de custódia realizada no dia 5.11.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que os custodiados estava em posse de 40 (quarenta) unidade de substância análoga a Cocaína, 23 (vinte e três) unidade de substância análoga a Maconha, sendo constatado pelo laudo preliminar (Id 69341602), bem como foram encontrados 01 espingarda calibre .28 e um revolve calibre .38, conforme termo de apreensão (Id 69339737). [...]
Verifica-se que, no caso em análise, a autuada fora preso em com substancia de drogas análogo a Cocaína e Maconha, bem como armas de fogo, supostamente usado pelos autuados. [...]
De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas. [...]
É de se mencionar que a droga encontrada, apetrechos para confecção da subsistência, dinheiro trocado, e ainda arma de fogo, demostras incisos da pratica de traficância. [...]
Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a quantidade de droga apreendida, 40 (quarenta) unidade de substância análoga a Cocaína, 23 (vinte e três) unidade de substância análoga a Maconha. [...]
Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo a alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder o processo em liberdade quanto ao réu GEAN DELGADO DA SILVA MENDES. [...]
Ademais nota-se a presença do laudo de preliminar nos autos constante à (Id 69341602), resultando positivo para COCAÍNA e MACONHA, bem como foi encontrado armas de fogo em pose dos autuados, conforme termo de apreensão (Id 69339737).
Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.
Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313 incisos I e II do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de GEAN DELGADO DA SILVA MENDES e LUIS EDUARDO DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA [...].” (Katia Rodrigues de Oliveira, juíza de Direito – PJE NU 1003698-95.2021.8.11.0028)
Em 9.12.2021, indeferiu pleito revogatório por entender que permanecem inalterados os motivos ensejadores da prisão preventiva (PJE NU 1003698-95.2021.8.11.0028).
Em 9.12.2021, indeferiu pedido de reconsideração da decisão anterior nestes termos:
“[...] Considerando o que tudo que costa nos autos, bem como a decisão reconsiderada de (Id 70738730), verifica-se que a mesma foram fundamenta no que tange o réu ser portador de bons antecedentes.
Aliando ao fato, percebe-se que o crime a materialidade e indícios de autoria, da pratica de trafico de drogas, posse irregular e porte ilegal de arma de fogo, sendo que, foram encontrado com o mesmo grande quantidade de drogas 40 (quarenta) unidade de substância análoga a Cocaína, 23 (vinte e três) unidade de substância análoga a Maconha, sendo constatado pelo laudo preliminar (Id 69341602), verifica-se ainda que fora encontrados 01 espingarda calibre .28 e um revolver calibre .38, conforme termo de apreensão (Id 69339737). [...]
Destarte, o requisito ora citado pela defesa, serve como meio de atendimento ao devido processo legal, voltado pelo seu aspecto de garantir a livre produção de provas, o que se faz necessário tendo em vista que os autos encontram-se pendentes de instrução. [...]
Diante de tais considerações, presentes os requisitos dos artigos 312, caput e 313, inciso I do CPP, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão que Revogou a Prisão Preventiva c/c Concessão da Liberdade Provisórias Mediante Cautelares formulado pela defesa em favor de GEAN DELGADO DA SILVA MENDES [...].” (Katia Rodrigues de Oliveira, juíza de Direito – PJE NU 1003698-95.2021.8.11.0028)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 40 (quarenta) porções de cocaína [sem indicação de peso], 36 (trinta e seis) porções de maconha [sem indicação e peso] e uma espingarda calibre 28, após os policiais militares [Renan Diego Assunção de Lara e Helton de Campos Paula] visualizarem o coindiciado Luis Eduardo da Silva portando o revolver calibre .38 de numeração (JX109751) com 3 (três) munições intactas, em local público - proximidades do campo de futebol no bairro São Judas Tadeu, Poconé/MT - (PJE NU 1003698-95.2021.8.11.0028).
A natureza da droga apreendida [cocaína], a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda], somada à localização de arma de fogo constituem fundamentos idôneos para segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC 687.243/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.10.2021).
Quanto aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como a apreensão de arma de fogo, reservada melhor apreciação ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, HC no 716440/RS - Relator: Min. Humberto Martins - 4.1.2022).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente sobre o oferecimento da denúncia, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO